Tribunal: TJDFT
Processo: 0710590-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÕES CÍVEIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS QUE DEVAM SER SANADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Os embargos de declaração servem para sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. No caso em exame, não se verifica omissão ou contradição no acórdão embargado, pois enfrentou de forma clara e fundamentada os elementos fáticos e jurídicos relacionados à manutenção da gratuidade de justiça concedida à parte embargada, com base nos documentos constantes dos autos e na jurisprudência aplicável.
3. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.